Tribunal: TJSP
Processo: 1124455-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS COMPRADORES – SENTENÇA PROCEDENTE, COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INCONFORMISMO DA RÉ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 7o DO CDC - PARALISAÇÃO DA OBRA

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS COMPRADORES – SENTENÇA PROCEDENTE, COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INCONFORMISMO DA RÉ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 7o DO CDC - PARALISAÇÃO DA OBRA INCONTROVERSA – PRAZO DE ENTREGA PARA AGOSTO DE 2020 – COMUNICADO DA CONSTRUTORA DE RETOMADA DO CRONOGRAMA, COM PREVISÃO DE HABITE-SE PARA MAIO DE 2021 – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - RESCISÃO POR CULPA DA RÉ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, DIANTE DA CULPA DA RÉ - SENTENÇA PROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO